Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR VÍCIO REDIBITÓRIO E INDENIZATÓRIA. TELHAS COM FISSURAS. COMPRADOR QUE NÃO É O DESTINATÁRIO FINAL DO PRODUTO. INCIDÊNCIA DO CDC AFASTADA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA REJEITADA. PRAZO CONTRATUAL DE GARANTIA NÃO ALCANÇADO ENTRE A PRIMEIRA COMPRA E A PRIMEIRA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do disposto no art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. In casu, a petição inicial narra que a compra das telhas pela empresa individual autora se deu em razão de ter sido contratada para a realização de obra em prédio residencial, afastando-se a incidência da legislação consumerista.
2. Igualmente inaplicável o disposto no art. 17 do CDC, que equipara a consumidor a vítima de fato do produto (art. 12 do CDC). Os danos eventualmente causados aos moradores do prédio por produto supostamente viciado não podem ser invocados pelo prestador de serviço de reforma para ser elevado à condição de consumidor.
3. A definição do prazo decadencial do direito de troca ou ressarcimento de produto depende da circunstância de se tratar de vício oculto ou aparente, nos termos dos artigos 445 e 446 do Código Civil. Na hipótese dos autos, a ré confirma a existência de prazo de garantia de 5 (cinco) anos em caso de defeitos de fabricação, e de 90 (noventa) dias para a troca das telhas em caso de vícios aparentes ou de fácil constatação, prazos esses que não foram ultrapassados entre a primeira compra e a primeira reclamação. Decadência rejeitada.
4. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. O deslinde da questão controvertida na presente ação exige conhecimentos técnicos, pois a prova documental produzida nos autos é insuficiente para a tomada de decisão.
5. A prova pericial foi requerida na petição inicial e corroborada na contestação, mas o processo foi sentenciado logo após a apresentação da réplica, o que demonstra o encerramento prematuro da fase instrutória. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
6. Apelação conhecida e provida. Prejudicial de decadência rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa acatada. Sentença desconstituída. Unânime.